Tribunal: STM
Processo: 7000101-32.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. ATENTADO CONTRA TRANSPORTE. DESOBEDIÊNCIA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. MAUNTENÇÃO DA CONDENÇÃO. NÃO PROVIMENTO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão pela prática dos crimes de atentado contra transporte e desobediência. O caso refere-se a uma abordagem da Marinha no Rio Paraná, na qual o acusado desobedeceu ordens de parada, empreendeu fuga em alta velocidade e realizou manobra abrupta ("cavalo de pau") que gerou risco de colisão e instabilidade à embarcação militar e sua tripulação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União detém competência para julgar crimes iniciados em águas nacionais que se estendem a zonas de fronteira; (ii) estabelecer se a manobra evasiva realizada pelo réu caracteriza o dolo necessário para o crime de atentado contra transporte; e (iii) determinar se a existência de sanção administrativa anterior impede a condenação penal pelos mesmos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça Militar da União é estabelecida pelo princípio da extraterritorialidade, aplicando-se a lei penal militar a crimes cometidos no todo ou em parte no território nacional ou fora dele. 4. A execução do delito considera-se iniciada estando sob jurisdição brasileira no momento em que o agente visualiza a autoridade militar e decide desobedecer à ordem legal de parada. 5. O crime de atentado contra transporte é de perigo concreto e consuma-se com a exposição do transporte militar a risco, evidenciado por manobra náutica brusca que quase resulta em abalroamento e compromete a segurança da tripulação. 6. O dolo eventual configura-se quando o agente, visando frustrar fiscalização, assume o risco de causar danos ao realizar manobras arriscadas em ambiente de navegação controlada. 7. A independência entre as esferas administrativa e penal permite a punição criminal por desobediência, independentemente da aplicação de multas ou sanções por órgãos de controle de tráfego aquaviário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de Julgamento: "1. A Justiça Militar da União é competente para processar crimes iniciados em território nacional, ainda que o desfecho da diligência ocorra em águas fronteiriças compartilhadas. 2. A realização de manobra náutica perigosa com o intuito de evadir-se de fiscalização militar configura o crime de atentado contra transporte, na modalidade dolosa, por expor a perigo concreto a integridade de meios e pessoal das Forças Armadas. 3. Não há bis in idem na responsabilização penal por desobediência à ordem de militares em serviço, dada a autonomia entre as instâncias administrativa e penal". Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 7º, 9º, III, "a" e "d", 283 e 301. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000373-05.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 11.09.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000101-32.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ELIZEU MOURA OLAIA
ADVOGADO(A): JOHRANN FRITZEN NOGUEIRA (OAB PR074322)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, SUSCITADA PELA
DEFESA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; E, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO
FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000101-32.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: ELIZEU MOURA OLAIA
ADVOGADO(A): JOHRANN FRITZEN NOGUEIRA (OAB PR074322)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. ATENTADO CONTRA
TRANSPORTE. DESOBEDIÊNCIA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. MAUNTENÇÃO DA CONDENÇÃO.
NÃO PROVIMENTO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o
réu à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão pela prática dos crimes de atentado
contra transporte e desobediência. O caso refere-se a uma abordagem da
Marinha no Rio Paraná, na qual o acusado desobedeceu ordens de parada,
empreendeu fuga em alta velocidade e realizou manobra abrupta ("cavalo de
pau") que gerou risco de colisão e instabilidade à embarcação militar e sua
tripulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Militar da União detém
competência para julgar crimes iniciados em águas nacionais que se estendem a
zonas de fronteira; (ii) estabelecer se a manobra evasiva realizada pelo réu
caracteriza o dolo necessário para o crime de atentado contra transporte; e (iii)
determinar se a existência de sanção administrativa anterior impede a
condenação penal pelos mesmos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Militar da União é estabelecida pelo princípio da
extraterritorialidade, aplicando-se a lei penal militar a crimes cometidos no todo
ou em parte no território nacional ou fora dele.
4. A execução do delito considera-se iniciada estando sob jurisdição brasileira
no momento em que o agente visualiza a autoridade militar e decide
desobedecer à ordem legal de parada.
5. O crime de atentado contra transporte é de perigo concreto e consuma-se com
a exposição do transporte militar a risco, evidenciado por manobra náutica
brusca que quase resulta em abalroamento e compromete a segurança da
tripulação.
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O dolo eventual configura-se quando o agente, visando frustrar fiscalização,
assume o risco de causar danos ao realizar manobras arriscadas em ambiente de
navegação controlada.
7. A independência entre as esferas administrativa e penal permite a punição
criminal por desobediência, independentemente da aplicação de multas ou
sanções por órgãos de controle de tráfego aquaviário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de Julgamento: "1. A Justiça Militar da União é competente para processar
crimes iniciados em território nacional, ainda que o desfecho da diligência
ocorra em águas fronteiriças compartilhadas. 2. A realização de manobra
náutica perigosa com o intuito de evadir-se de fiscalização militar configura o
crime de atentado contra transporte, na modalidade dolosa, por expor a perigo
concreto a integridade de meios e pessoal das Forças Armadas. 3. Não há bis in
idem na responsabilização penal por desobediência à ordem de militares em
serviço, dada a autonomia entre as instâncias administrativa e penal".

Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 7º, 9º, III, "a" e "d", 283 e 301.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000373-
05.2023.7.03.0203, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 11.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, mantendo na íntegra
a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de abril de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: a parte autora iniciou o processo porque, durante uma
operação de fiscalização da Marinha no Rio Paraná, a parte ré fugiu em alta velocidade com
seu barco e jogou diversos objetos na água para se livrar de possíveis provas de pesca ilegal.
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juiz condenou a parte ré à pena de 2
anos e 1 mês de prisão (em regime aberto) pelos crimes de desobediência e por colocar em
perigo a embarcação da Marinha e seus militares.
O que motivou o Recurso: a parte ré recorreu da condenação alegando que a
Justiça Brasileira não poderia julgá-la por estar em águas próximas ao Paraguai, que não teve
intenção de causar perigo e que já havia recebido multas administrativas pelos mesmos fatos.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal discutiu se a Justiça
Militar brasileira é competente para julgar crimes em águas de fronteira e se as manobras
bruscas feitas pela parte ré (como o "cavalo de pau") realmente configuraram um crime
intencional contra a segurança do transporte militar.
O que o Ministro Relator decidiu: manter a condenação. Ele explicou que a lei
militar brasileira vale mesmo fora do território nacional nesses casos e que a fuga começou
em águas brasileiras. Afirmou também que a manobra perigosa quase causou uma colisão
fatal com um dos militares e que a desobediência foi clara, pois a parte ré admitiu ter visto a
patrulha e as armas apontadas.
Resultado final do Recurso: por unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator, mantendo a sentença de condenação sem alterações.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
civil ELIZEU MOURA OLAIA contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 6/6/2025, que condenou o acusado à pena unificada de 2
(dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, pela prática dos crimes de atentado contra transporte
(art. 283 do CPM) e de desobediência (art. 301 do CPM).
Em 10/6/2024, o Ministério Público Militar atuando junto à Auditoria da 5ª
CJM, com base Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000191-74.2023.7.05.0005, ofereceu
Denúncia em desfavor da civil ELIZEU MOURA OLAIA, pela prática dos seguintes fatos
delituosos:
[...] No dia 13 de novembro de 2023, a Capitania Fluvial do Rio Paraná, no âmbito da
Operação Iguaçu, executava ações de Inspeção Naval e Patrulhamento no Rio Paraná e no
Lago de Itaipu, nos municípios de Foz do Iguaçu/PR e Itaipulândia/PR, visando combater
ilícitos transfronteiriços e ambientais na região da fronteira (evento 52.2).
A patrulha naval era composta pelos militares: 2º Sgt MARCELO FERNANDES DE SOUZA,
Cb LUCAS DE OLIVEIRA SARAIVA e Sd FN BRUNO DE SOUZA GOMES GODOI e
navegava a bordo da Lancha de Patrulha Naval PIAU, de propriedade da Capitania Fluvial
do Rio Paraná.
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por volta das 11h30, a equipe da Marinha avistou a embarcação LAMBARI saindo do Rio
Iguaçu e ingressando no Rio Paraná, tendo como único tripulante o denunciado ELIZEU.
Após avistar a embarcação da Marinha, ELIZEU aproximou-se da margem paraguaia e
iniciou fuga, manobra que foi percebida pela equipe da Marinha, motivando-a a colocar a sua
proa no rumo da embarcação LAMBARI e a dar diversas ordens de parada.
O denunciado ELIZEU ignorou as ordens da equipe para que parasse e navegou por cerca de
400 (quatrocentos) metros, tendo jogado nas águas do rio uma vara de pesca, um balde
branco e vários volumes não identificados.
Em razão da aproximação da lancha da Marinha, o civil ELIZEU efetuou uma manobra de
risco em alta velocidade, fazendo uma curva de 180º para bombordo, quase colidindo o seu
motor de popa contra a lancha militar, jogando água para dentro da embarcação, e
desestabilizando-a.
Na sequência o civil ELIZEU se afastou, jogou mais dois volumes dentro da água, desligou o
motor da sua lancha e finalmente foi realizada a abordagem pela equipe de militares, tendo
sido preso em flagrante delito.
Assim agindo, o denunciado violou os comandos normativos inscritos no Código Penal
Militar, no artigo 301, consistente no crime de DESOBEDIÊNCIA e no artigo 283, consistente
no crime de ATENTADO CONTRA TRANSPORTE. [...]
A Denúncia foi recebida em 14/6/2024 (evento 1, arquivo 2, da Ação Penal nº
7000101-32.2024.7.05.0005/PR).
O acusado foi regularmente citado em 11/7/2024 (evento 14 da Ação Penal nº
7000101-32.2024.7.05.0005/PR). Em 14/11/2024, foi concedida liberdade provisória ao
acusado, sendo expedido o respectivo Alvará de Soltura.
Foram ouvidas em juízo, em 3/12/2024, os Ofendidos 2º Sgt MARCELO
FERNANDES DE SOUZA, Cb LUCAS DE OLIVEIRA SARAIVA e Sd BRUNO DE
SOUZA GOMES GODOI; as Testemunhas numerárias arroladas pelo Ministério Público
Militar: CT BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA e 1T DOUGLAS FARESI DA SILVA
OLIVEIRA; e as Testemunhas arroladas pela Defesa: JAMES KLEBER MARTH DA CRUZ
e VALDECIR CARVALHO MARTH. A Defesa desistiu da oitiva da testemunha ROBERTO
CARLOS MICHELON.
O réu ELIZEU MOURA OLAIA foi qualificado e interrogado na mesma
ocasião (evento 102 da Ação Penal nº 7000101-32.2024.7.05.0005/PR).
O MPM, em Alegações Escritas (evento 128), afirmou que os fatos restaram
comprovados e pugnou pela condenação do acusado nas sanções dos artigos
301 (desobediência) e 283 (atentado contra transporte), ambos do CPM, em concurso
material, ex vi do art. 79 do mesmo Codex.
Já a Defesa constituída, em Alegações Escritas (evento 131), preliminarmente,
postulou a nulidade dos atos processuais por incompetência da Justiça Militar da União.
Alegou que a prisão ocorreu na margem paraguaia do Rio Paraná, e que caberia à Justiça
daquele país o julgamento, conforme o art. 7º do Acordo de Cooperação Policial do
MERCOSUL. No mérito, requereu a absolvição do delito do art. 283 do CPM, por ausência
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de dolo e não demonstração de autoria e materialidade. Subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação para a modalidade culposa (§ 2º do art. 283 do CPM). Em caso de
condenação, pleiteou a aplicação da pena no mínimo legal.
Em 6/6/2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar proferiu sentença
(evento 139), rejeitando a preliminar de incompetência e condenando o civil ELIZEU
MOURA OLAIA por infração dos artigos 301 (desobediência) e 283 (atentado contra
transporte) do CPM. A pena definitiva unificada foi fixada em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de
reclusão, em regime aberto, sem o benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do
CPM.
A Defesa interpôs Apelação em 20/6/2025 (Evento 147). Em suas Razões
Recursais (evento 155), reiterou, preliminarmente, a nulidade do processo por incompetência
absoluta da Justiça Militar da União. No mérito, pleiteou a absolvição do delito de atentado
contra transporte (art. 283 do CPM) por ausência de dolo direto ou de exposição a perigo
real, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (§ 2º do art. 283 do
CPM). Para o crime de desobediência (art. 301 do CPM), requereu a absolvição por
atipicidade da conduta, alegando que já foram aplicadas sanções administrativas,
configurando bis in idem.
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 158), requereu o
conhecimento do Recurso de Apelação, mas pugnou pelo seu desprovimento, mantendo-se na
íntegra a Sentença condenatória.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Dr. OSMAR
MACHADO FERNANDES, Subprocurador-Geral de Justiça Militar (evento 9), manifestou-
se pela rejeição da preliminar da Defesa de incompetência da Justiça Militar da União e, no
mérito, pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da Sentença.
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
civil ELIZEU MOURA OLAIA contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 5ª CJM, de 6/6/2025, que condenou o acusado à pena unificada de 2
(dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, pela prática dos crimes de atentado contra transporte
(art. 283 do CPM) e de desobediência (art. 301 do CPM).
O apelo é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade
recursal, razões pelas quais deve ser conhecido.
I – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, preliminarmente, arguiu a nulidade processual por incompetência
absoluta da Justiça Militar da União (JMU), requerendo a declaração de nulidade do feito ab
initio, nos termos dos artigos 500, inciso I, do CPM, e 468, alínea "d", do CPPM.
O argumento central da Defesa para sustentar tese é que os fatos delituosos
teriam ocorrido em área não sujeita à jurisdição brasileira, especificamente em solo
estrangeiro (paraguaio), conforme revelado pelo Laudo Pericial.
A Defesa alegou que a Ordem de Serviço Interna (OSI) e o Decreto Presidencial
n.º 72.707/1973 (Tratado de Itaipu) não autorizavam o ingresso e a prática de atos em
território estrangeiro pela Marinha do Brasil, o que ofenderia a soberania do país vizinho.
Dessa forma, sustentou que o apelante não praticou qualquer conduta em solo nacional e que
a competência para julgar o delito seria do local onde ocorreu o último ato de execução.
Preliminarmente, a Defesa requereu, portanto, a declaração de nulidade do feito ab initio, nos
termos dos artigos 500, inciso I, do CPM, e 468, alínea ‘d’, do CPPM.
Razão não assiste à Defesa nesse particular. Senão, vejamos.
O Código Penal Militar (CPM) adota a extraterritorialidade como regra,
conjuntamente à territorialidade, para a aplicação da lei penal militar no espaço (art. 7º do
CPM). Tal amplitude justifica-se pela defesa da Pátria e de seus interesses essenciais,
tutelados pelos crimes militares.
No caso em exame, a competência da Justiça Militar da União (JMU) impõe-se,
pois se trata de condutas de civil tipificadas como crime militar (art. 9º, inciso III, alíneas “a”
e “d”, do CPM), havendo atentado contra navegação fluvial militar e desobediência à ordem
de militares regularmente escalados e no desempenho de função militar.
A ordem, solenemente desobedecida, partiu de militares em serviço, atuando no
âmbito da Operação Iguaçu, visando combater ilícitos transfronteiriços e ambientais.
A execução do crime teve início sob jurisdição brasileira, no momento em que o
apelante avistou a lancha da Marinha (PIAU) e empreendeu fuga, desobedecendo às ordens
de parada. Uma vez que a execução do crime iniciou-se em território nacional, compete à
JMU o julgamento, nos termos do art. 7º do CPM. Conforme destacado no Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), a conduta do apelante configurou "postura
francamente desafiadora" contra a Administração Militar.
O fato de o acusado ter sido abordado próximo à margem paraguaia não impede
a fiscalização por parte da Marinha do Brasil, uma vez que as águas são compartilhadas. A
Equipe de Inspeção Naval encontrava-se devidamente legitimada a proceder às inspeções
navais e à prisão de indivíduos suspeitos.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como razões de decidir suplementares:
[...] 7. No que tange à preliminar da Defesa constituída de incompetência da Justiça Militar
da União, já que “(...) demonstrado que todos os atos praticados pela Marinha do Brasil
ocorreram em solo estrangeiro, ao arrepio das normas internacionais, requer-se a Vossas
Excelências a declaração da nulidade por tratar-se de nulidade absoluta e que pode ser
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arguida a qualquer tempo, devendo o feito ser anulado ab initio, com a consequente
decretação da absolvição do apelante. (...)” (fls. 05 do PDF do arquivo RAZAPELCRIM1 do
evento 155 da APM n.º 7000101- 35.2024.7.05.0005/PR. Negritos nossos).
8. Segundo nosso entendimento, inexiste fundamento que ampare a preliminar defensiva do
apelante.
9. Isso porque se trata de condutas praticadas por civil, tipificadas como crime de atentado
contra transporte (art. 283 do CPM) e como delito de desobediência (art. 301 do CPM),
considerado de natureza militar, diante da redação do [SIC], c/c art. 9º, inc. III, alínea “a”,
do CPM, destacando que houve atentado contra navegação fluvial militar, bem como a ordem,
solenemente desobedecida, por inúmeras vezes, partiu de militares regularmente escalados de
serviço e no desempenho de função militar, não havendo que se falar, minimamente, em
ilegalidade da mesma, defluindo dos autos uma postura francamente desafiadora do apelante,
que empreendeu fuga após ordem de parada, bem como expôs a perigo navegação fluvial
militar, pelo que praticou delitos contar a Administração Militar.
10. Quanto aos argumentos principais da tese de incompetência, ou seja, de que as infrações
penais praticadas ocorreram no Rio Paraná já sob a jurisdição do Paraguai, temos que tais
proposições não se sustentam.
11. Antes de mais nada, é bom trazer à baila os dispositivos do Código Penal Militar e do
Código Penal comum sobre o lugar do crime e sobre a territorialidade e extraterritorialidade,
in verbis:
Código Penal Militar:
Lugar do crime
Art. 6º Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade
criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde
se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-
se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida.
Territorialidade, Extraterritorialidade
Art. 7º Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de
direito internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte no território nacional, ou
fora dêle, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado
pela justiça estrangeira.
Território nacional por extensão
§ 1° Para os efeitos da lei penal militar consideram-se como extensão do território
nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob
comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade
competente, ainda que de propriedade privada. (Negritos e sublinhados nossos).
Código Penal comum:
Lugar do crime
Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão,
no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
Extraterritorialidade
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 7º - Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro:
I - os crimes:
[...]
c) contra a administração pública, por quem está a seu serviço;
II - os crimes:
a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir; (Negritos e
sublinhados meus).
12. Em primeiro lugar, a tese de incompetência da Justiça Militar da União não se sustenta. É
que, diversamente do que ocorre no Direito Penal comum — em que a territorialidade
constitui a regra (art. 5º do CP comum) e a extraterritorialidade, a exceção (art. 7º do CP
comum) —, no âmbito do Código Penal Militar, a extraterritorialidade também assume
caráter de regra (art. 7º do CPM). Tal peculiaridade decorre do fato de que todos os crimes
militares, direta ou indiretamente, tutelam a Pátria e seus interesses essenciais.
13. Sobre o tema, é oportuno destacar a lição doutrinária acerca da aplicação da lei penal
militar no espaço:
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streinfinger:
“12.2. Lei penal militar no espaço
Como sabemos, no Direito Penal comum vige, como regra, o princípio da
territorialidade e, como exceção, o princípio da extraterritorialidade.
Ao tratar da extraterritorialidade, a doutrina penal comum enumerou alguns princípios
que a definem como o princípio do pavilhão, da nacionalidade, da defesa e da justiça
universal.
Essa, no entanto, não é a realidade do Direito Penal Militar, que tomou por regra a
territorialidade ao mesmo tempo que a extraterritorialidade, nos termos do que
consigna o art. 7º do referido diploma, que sacramenta, in verbis: “Aplica-se a lei penal
militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime
cometido, no todo ou em parte, no território nacional, ou fora dele, ainda que, neste
caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira”.
Essa irrestrita extraterritorialidade – aduz Romeiro, aproveitando o magistério de
Silvio Martins Teixeira – “justifica-se com o fato de os crimes militares, que se destinam
à defesa da País (CF, 142), e poderem ser, por inteiro, cometidos em outros países e até
mesmo em benefício destes, que não teriam, assim, qualquer interesse na punição de
seus autores. Daí não ser entregue à justiça estrangeira o processo e o julgamento dos
crimes militares”.
[...]
12.2.1. Os dispositivos despiciendos
Fazemos nossa a indagação de Jorge Alberto Romeiro: “Se a lei penal militar é
aplicada fora do território nacional, em virtude de haver adotado, como regra geral, o
princípio da extraterritorialidade... qual a finalidade dos malsinados parágrafos,
dispondo sobre território nacional por extensão?
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, descuidou-se o legislador penal castrense ao grafar os §§ 1º e 2º do art. 7º,
totalmente despiciendos.
[...]
(NEVES, Cícero Robson Coimbra, Manual de Direito Penal Militar, Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streinfinger. 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2014, págs. 136 e
137. Negritos e sublinhados nossos).
Jorge César de Assis:
“Nem todos os princípios gerais de extraterritorialidade enumerados no Código Penal
comum serem para o Código Penal Militar, adverte Sílvio Martins Teixeira (1946: 43),
com pertinência até os dias atuais.
E prosseguiu o grande jurista lembrando Vieira Braga, para quem “a
extraterritorialidade da lei penal, que é uma norma excepcional no Código Penal
comum, constitui, no Código Penal Militar, regra geral”.
Nosso Código Penal Militar, como já o fazia o diploma castrense anterior, expõe com
clareza a extensão da lei penal brasileira, punindo o agente de qualquer nacionalidade,
onde quer que ele tenha praticado o fato definido como crime militar e, tenha, ou não,
sido processado em país estrangeiro.
Desta forma, pode-se afirmar que o Código Penal Militar, quanto à aplicação da lei
penal militar, adotou especialmente os princípios da territorialidade e da
extraterritorialidade na amplitude do Direito Militar.”
[...]
(ASSIS, Jorge Cesar de, Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores. 7ª ed., Curitiba: Juruá,
2012, pág. 36. Destaques meus).
14. Se é assim, no caso em exame, a competência da Justiça Militar da União se impõe, seja à
luz do princípio da territorialidade, seja com fundamento no princípio da extraterritorialidade.
15. Caso assim não entenda, ainda sim a Justiça Militar da União, pelo princípio da
territorialidade tem competência para julgar os fatos infracionais penais.
16. Uma vez que é indiscutível que a execução do crime teve início sob jurisdição brasileira,
uma vez que o apelante empreendeu fuga ao avistar a lancha da Marinha “PIAU”, pelo que o
crime se iniciou no território nacional, já que foi nesse momento que as Autoridades Militares
começaram a ser desobedecidas, estendendo-se a ação até a jurisdição paraguaia. Assim,
compete, de fato, à Justiça Militar da União o julgamento das infrações penais militares
praticadas, nos termos do art. 7º do CPM.
17. Parra corroborar essa assertiva, citam-se os seguintes trechos da Sentença impugnada:
Por volta das 11h30 daquele referido dia, quando seguiam o Rio Iguaçu na direção do Marco
das Três Fronteiras, a Equipe de Inspeção Naval avistou a embarcação ‘LAMBARI’ com um
tripulante, Sr. ELIZEU MOURA OLAIA, saindo do Rio Iguaçu em direção ao Rio Paraná. Ao
constatar a presença da Marinha do Brasil, aquela embarcação passou a se deslocar em
direção à margem do Paraguai, objetivando se passar despercebido pela Equipe Naval.
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No regular exercício das suas atribuições e no estrito cumprimento do seu dever legal, a
Equipe de Inspeção Naval, ao perceber tal intenção por parte do tripulante da lancha
‘LAMBARI’, colocou sua proa no rumo daquela aludida embarcação, exarando inúmeras
ordens de parada.
No entanto, o Sr. ELIZEU MOURA OLAIA, apesar de devidamente ciente das diversas ordens
de parada recebidas, continuou a se evadir, tendo então arremessado na água diversos
volumes não identificados, mantendo a embarcação em movimento.
Após aproximadamente 400 (quatrocentos) metros de perseguição pelo leito do Rio Paraná,
durante a qual as ordens de parada continuaram sendo repetidamente emanadas, o
Sr. ELIZEU MOURA OLAIA acabou por efetuar uma curva de 180º para bombordo em
direção à embarcação militar, uma manobra popularmente conhecida como “cavalo de pau”.
Tal manobra abrupta fez com que o motor de popa da embarcação ‘LAMBARI’ quase colidisse
com a embarcação da Equipe de Inspeção Naval, bem como gerou uma forte marola que fez
adentrar água no interior da lancha militar, comprometendo a sua estabilidade.
Tal manobra leviana realizada pelo réu, sem a menor dúvida, acabou por gerar considerável
risco aos militares da equipe de Inspeção Naval, ocupantes da lancha ‘PIAU’, em especial ao
Cb GODOI, que se encontrava a bombordo daquela mencionada embarcação. (arquivo
SENT1 do evento 139 da APM n.º 7000101-35.2024.7.05.0005/PR. Destaques meus).
Destarte, não há como acolher a tese defensiva por ser cristalina a competência
da JMU para o processamento e julgamento do feito no presente caso.
Por todo o exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de nulidade
do processo por incompetência da Justiça Militar da União arguida pela Defesa.
II – MÉRITO
1. Dos depoimentos prestados em Juízo.
O ofendido 2º Sgt MARCELO FERNANDES DE SOUZA, em síntese,
declarou que era o Patrão da embarcação e condutor durante uma operação de Inspeção Naval
e Patrulhamento, que estava em curso como parte de uma GLO (Garantia da Lei e da
Ordem), no quinto dia da operação; que lancha da Marinha era modelo Marajó, considerada
estável, identificada como "Marinha do Brasil" e equipada com motor 115 HP.
Narrou que a embarcação do acusado, Lambari, tinha motor 40 HP, menos
potente; que a equipe avistou a embarcação Lambari saindo do Rio Iguaçu em direção ao Rio
Paraná, mantendo distância da margem paraguaia; que, ao avistar a Marinha, o condutor
(Eliseu) iniciou a evasão em alta velocidade e não cumpriu as diversas ordens de parada
proferidas; que foi utilizada a voz, além de gestos, pois a sirene da lancha da Marinha não
estava funcionando devido a mau contato; que Eliseu olhou várias vezes, fez sinais e
prosseguiu; que, enquanto fugia, Eliseu jogou itens na água: um molinete, um vasilhame
branco cortado e algo que parecia uma caixa preta; que o depoente presumiu que eram dois
pacotes pequenos, possivelmente materiais diversos de origem paraguaia; que o descarte
ocorreu apenas enquanto ele estava em navegação; que Eliseu, de forma inopinada, deu um
"cavalo de pau", jogando a embarcação em cima da lancha da Marinha; que, para evitar a
colisão, o Sargento M. Souza guinou para boreste (direita); que, se não tivesse feito a
manobra, haveria colisão, com a popa e o motor da embarcação de Eliseu passando muito
próximo da cabeça do Soldado Godói (que estava a bombordo); que Eliseu parou a
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embarcação porque o motor apagou; que ele tentou religar o motor, mas foi impedido quando
os militares apontaram o armamento para ele; que a abordagem final ocorreu perto do IAT
Clube Maringá; e que Eliseu alegou que lançou na água material de pescaria (para pescar na
Argentina devido à piracema no Brasil); que o local da manobra possuía pedras submersas,
mas devido à cheia do rio, não haveria risco imediato de abalroamento nas pedras naquele
ponto.
Já o ofendido Cb LUCAS DE OLIVEIRA SARAIVA, em síntese, declarou que
era Inspetor Naval na equipe, atuando junto ao Sargento M. Souza e ao Soldado Godói; que,
no dia dos fatos, avistaram a embarcação Lambari saindo do Rio Iguaçu, que o acusado
(Eliseu) estava vindo na direção contrária; que, ao avistar a equipe, Eliseu "guinou fuga"; que
o depoente iniciou a filmagem para resguardar a equipe, confirmando a autenticidade do
vídeo apresentado; que foram proferidas diversas ordens de parada, ignoradas pelo condutor;
que depoente não recorda se a sirene funcionava; que Eliseu gesticulou (levantando os
braços), mas não parou; que, durante a evasão, Eliseu jogou na água: uma vara de pesca e o
conteúdo de um balde branco que Eliseu chamou de "morenita", mas que o depoente achou
que parecia armamento e carregador; que o depoente acredita que Eliseu se desfez dos
objetos antes de parar para poder ouvir a equipe; que Eliseu fez uma "manobra arriscada",
passando a popa e o motor muito próximo ao Soldado Godói (a bombordo), jogando muita
água na embarcação da Marinha e causando instabilidade; que o depoente se sentiu
ameaçado, pois a manobra foi abrupta e perigosa; que o motor da embarcação de Eliseu "deu
pau", o que permitiu a aproximação e abordagem pela Marinha; que, após a abordagem,
Eliseu cooperou; e que a lancha da Marinha era cinza e bem identificada; e que equipe estava
fardada com macacão operativo.
Por sua vez, o ofendido Sd BRUNO DE SOUZA GOMES GODOI declarou,
em síntese, que fazia parte da equipe e estava armado com um fuzil 762; que estava a
bombordo (esquerda) da embarcação durante a perseguição; que após diversas ordens de
parada por voz e gestos, ele empunhou o fuzil, dando um golpe no ferrolho (carregando a
munição) na tentativa de induzir a parada; que ele acredita que o acusado ouviu e viu as
ordens; que Eliseu levantou a mão, simulando que ia parar, mas continuou acelerando; que,
em seguida, o acusado começou a descartar itens, sendo que o depoente viu claramente uma
vara de pesca; que Eliseu realizou uma manobra brusca e violenta, que lançou água na equipe
e alagou a embarcação; que o motor de popa da embarcação de Eliseu quase atingiu o
depoente, que estava na borda; que o depoente concorda que se o Sargento M. Souza não
tivesse guinado (para a direita/este bordo), haveria a colisão, o que teria sido fatal para ele;
que o rio estava em condições de "batendo bastante"; que Eliseu, após a manobra, parou um
pouco mais adiante e jogou mais dois volumes pretos na água; que Eliseu alegou que
descartou iscas ("morenitas") para pescar na Argentina devido à piracema no Brasil, mas que
o medo de perder a embarcação o motivou à manobra.
A testemunha ministerial CT BRUNO FERNANDES declarou, em síntese, que
não participou do briefing da missão nem da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante (APF);
que atuou na diligência posterior; que foi determinado que ele fosse até o local com o
caminhão prancha para recolher as embarcações; que, ao chegar, as duas embarcações
estavam íntegras e "abarrancadas" (encostadas na margem); que não houve abalroamento;
que o Capitão Fernandes foi quem deu a voz de prisão ao acusado (Eliseu) por ordem do
Capitão dos Portos, que havia consultado o Almirante do Oitavo Distrito Naval, pois era um
fato atípico; que a embarcação da Marinha é amplamente identificada com os dizeres
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Marinha do Brasil", "Capitania dos Portos" e o número de costado em ambos os bordos; que
desconhece o acordo de cooperação que exige a entrega do detido à autoridade paraguaia
caso a abordagem de ilícito ocorra na margem estrangeira.
A testemunha ministerial Ten DOUGLAS FARESI DA SILVA OLIVEIRA
declarou, em síntese, que era o Encarregado do Centro de Controle (CCAM) e realizou
o briefing com a equipe antes da saída; que as orientações incluíam a área de operação (Rio
Paraná e Rio Iguaçu), pontos de interesse e regras de engajamento; que a atividade era de
patrulhamento; que a ordem de parada pode ser feita de várias formas (rádio, sirene, grito,
gesto), dependendo da situação, e é obrigatória a obediência do civil; que o Rio Paraná possui
águas compartilhadas; que a navegação da Marinha ocorre normalmente no meio do rio por
segurança; que a embarcação brasileira navegando perto da margem paraguaia pode ser
fiscalizada pela Marinha do Brasil; que não sabe informar se a responsabilidade pela
apreensão, em caso de abordagem em águas paraguaias, seria da autoridade paraguaia; que
confirma que a Marinha não realiza campanhas específicas para informar civis sobre a
possibilidade de abordagens em águas estrangeiras.
A testemunha de Defesa JAMES KLEBER MARTH DA CRUZ declarou, em
síntese, que é guia de pesca e estava a cerca de 200 metros de distância; que também havia
sido abordado pela Marinha minutos antes; que, de longe, era impossível identificar a lancha
da Marinha; que ele não ouviu sirene; que a lancha de Eliseu vinha subindo pelo lado
paraguaio do rio; que a lancha da Marinha desceu e depois subiu, acompanhando Eliseu pela
margem; que a rota em que Eliseu estava subindo, havia muitas pedras grandes submersas;
que, mesmo com o rio cheio, se a rota fosse mantida, a colisão era "com certeza" provável;
que a navegação segura exige ficar no meio do rio. O depoente minimizou o risco da
manobra de Eliseu, afirmando que embarcação de Eliseu é muito pequena (40 HP); que não
havia "a mínima possibilidade" de a embarcação de Eliseu, que era menor que a da Marinha,
oferecer risco de colisão ou de afundar a lancha maior com ondas; que velocidade de Eliseu
estaria em torno de 50-60 km/h, o que é baixo para forçar o motor, já que é um motor
pequeno.
A testemunha de Defesa VALDECIR CARVALHO MARTH declarou, em
síntese, que é pescador profissional artesanal desde os 10 anos de idade e conhece a região do
Rio Paraná "como se fosse a palma da minha mão"; que local da abordagem parece ser entre
o Clube Maringá e o Clube Cataratas; que a lancha Marajó é considerada a mais segura para
navegar nos rios locais que que há uma faixa de pedra muito grande (risco elevado) tanto no
lado paraguaio quanto no brasileiro; que, mesmo com o rio elevado, seguir o curso reto pela
margem (paraguaia ou brasileira) acarreta risco de colisão; que é muito difícil uma Marajó
afundar, mesmo com ondas grandes (como de catamarã), sendo mais provável por falha
humana; que água jogada pela manobra de Eliseu não seria capaz de afundar a embarcação da
Marinha.
Por fim, o acusado ELIZEU MOURA OLAIA declarou, em síntese, por ocasião
do seu interrogatório, que trabalha como guia de pesca e mestre fluvial (CFAC); que
embarcação é a Lambari, motor 40 HP, dois tempos, barulhento; que estava sozinho a bordo;
que estava indo buscar um cliente no Paraguai, após obter o Romaneio na Armada Paraguaia;
que navegava pela costa paraguaia por economia de combustível e melhor desempenho; que,
embora soubesse do defeso no Brasil, acreditava estar legal em águas paraguaias, onde os
períodos de defeso são diferentes; que cumprimentou a Marinha inicialmente; que não ouviu
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordens de parada ou sirenes devido ao barulho do motor; que, na primeira vez que teve
ciência de que seria abordado, viu os militares com armas apontadas para sua direção; que
continuou navegando porque o comando do motor é manual e não automático (como o
acelerador de carro), e tirar a mão para reduzir a máquina implicaria risco, pois o comando
fica próximo à cintura; que gesticulou com as mãos para cima e apontou para a margem
paraguaia, questionando a abordagem; que descartou uma vara de pesca e iscas (peixe
vivo/morenitas), que custavam cerca de R$ 1.000; que temia que a posse das iscas, sem nota
fiscal, fosse interpretada como pesca ilegal no Brasil, causando a perda de sua embarcação
(avaliada em R$ 30.000); que tentou mostrar os itens antes de jogá-los; que a manobra foi
realizada como "manobra de segurança", para evitar a colisão com um lajeado de pedras
muito grande à frente; que zerou as máquinas, e a embarcação da Marinha (mais rápida) o
ultrapassou; que nega veementemente ter jogado a embarcação contra a Marinha ou ter
oferecido risco de abalroamento; que a água que atingiu a lancha da Marinha pode ter sido
causada pela própria redução abrupta da máquina (assentamento da proa); e que após a
manobra, ele parou o motor, foi para a proa e colaborou integralmente, inclusive pilotando
sua embarcação até a rampa do Popai sozinho, a pedido da Marinha.
2. Do atentado contra transporte (art. 283, caput, do CPM)
Em relação ao crime de atentado contra transporte (art. 283 do CPM), a Defesa
defendeu a atipicidade da conduta, alegando a ausência de dolo direto. Sustentou que o tipo
penal exige o elemento subjetivo do dolo direto e a vontade livre e consciente de praticar a
conduta. Contrariamente à narrativa acusatória, o apelante argumentou que a manobra
abrupta ("cavalo de pau", curva de 180º para bombordo/esquerda) não foi feita em direção à
embarcação militar (que navegava à direita/estibordo), mas sim no sentido contrário. A defesa
justificou que a manobra evasiva foi realizada no intuito de evitar uma colisão com um
paredão de pedras submersas existente no local. Além disso, argumentou que o ingresso de
uma pequena quantia de água na lancha militar não era elemento suficiente para "expor a
perigo" o transporte da Marinha, equiparando tal situação àquela prevista no crime
impossível.
Também quanto ao mérito, a irresignação defensiva não merece ser provida.
A autoria e a materialidade do delito de atentado contra transporte restaram
devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo depoimentos dos ofendidos, o
registro audiovisual e o Laudo Pericial.
Sobre o delito em questão, leciona Enio Rossetto:
No tipo objetivo há duas condutas incriminadoras. A primeira é de expor a perigo a aeronave
ou o navio, ou sob guarda, proteção ou requisição militar emanada de ordem legal, ou em
lugar sujeito à administração militar. São objetos materiais expostos a perigo a aeronave e o
avião, cujas definições estão nos comentários ao art. 276. A guarda tem o significado de
manter, conservar, reter sob seu domínio em nome de terceiro, e a proteção de tomar conta por
menor espaço de tempo. A requisição militar foi comentada no art. 282.
A segunda conduta incriminadora é a de praticar qualquer ato tendente a impedir ou
dificultar navegação aérea, marítima, fluvial ou lacustre sob administração, guarda ou
proteção militar. O verbo praticar significa realizar, executar qualquer ato capaz de impedir,
isto é, de obstruir, ou de dificultar, de atrapalhar a navegação com segurança uma
embarcação ou ato militar. Entende-se por navegação a arte de conduzir com segurança uma
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

embarcação de um ponto a outro da superfície da terra (Dicionário marítimo brasileiro). A
navegação aérea é feita por aeronaves em geral (avião, helicóptero etc.), e com o fim de
transportar pessoas ou coisas. A navegação marítima é a realizada por navios. Fluvial é a
navegação em rios ou canais interiores, e lacustre é a navegação feita por lagos e águas
interiores. O crime é formal, pois os verbos indicam ações, o fazer algo, e também a forma
omissiva indicada no art. 29, § 2.º, quando o agente, devendo agir, deixa de impedir o perigo
para o bem jurídico.
O dolo do tipo subjetivo é composto pelo conhecimento dos elementos objetivos do tipo legal e
a vontade informada pela consciência atual de realizar o tipo objetivo de impedir ou dificultar
a navegação sob administração, guarda ou proteção militar. (ROSSETTO, Ênio Luiz. Código
Penal Militar comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2024.p. 793)
O crime de atentado contra transporte (art. 283 do CPM) é de perigo concreto e
se consuma com o simples "expor a perigo" o transporte militar, não exigindo resultado
naturalístico (dano ou sinistro). Conforme a sentença, o apelante "efetuou, de forma abrupta,
uma curva de 180º a bombordo, em direção à embarcação militar", manobra popularmente
conhecida como "cavalo de pau", o que "ocasionou sério perigo à incolumidade da tripulação
da embarcação militar ‘PIAU’".
Os depoimentos dos ofendidos são uníssonos em atestar a gravidade da
manobra. O motor de popa da embarcação "quase colidiu com a embarcação da Marinha do
Brasil", não ocorrendo o abalroamento "graças à experiência e ao conhecimento do Sargento
M SOUZA, que prontamente desviou lancha ‘PIAU’ a estibordo". A conduta arriscada
"atentou claramente contra a segurança do transporte aquaviário, só não ocasionando uma
tragédia em razão da experiência e do sangue frio demonstrados pelo Patrão da embarcação".
Em especial, a manobra colocou em risco a vida do Sd GODOI, que se encontrava a
bombordo, pois o motor do Lambari poderia tê-lo atingido fatalmente.
Quanto à alegação de que a manobra visava evitar pedras submersas, esta é
refutada pelo Laudo de Exame Pericial, que concluiu: "no local não existe nenhum obstáculo
visível que justificasse a manobra". O apelante agiu com dolo (no mínimo eventual, nos
termos do art. 33, inciso I, do CPM). Ao empreender a manobra perigosa para evadir-se da
fiscalização, ele "assumiu o risco de produzir o resultado típico".
A desclassificação para a modalidade culposa (§ 2º do art. 283 do CPM) é
impossível, pois a conduta foi livre e consciente, e, ademais, a lei exige que, para a
modalidade culposa, ocorra o sinistro, o que não se verificou. A conduta de expor a perigo foi
dolosa, afastando a hipótese de culpa stricto sensu.
3. Da desobediência (art. 301 do CPM)
A Defesa sustenta a atipicidade do crime de Desobediência, alegando que o
apelante não ouviu claramente a ordem de parada em razão do barulho dos motores e que,
tendo sido já punido administrativamente (sanção pecuniária), não pode ser novamente
punido na esfera penal (alegação de bis in idem).
Citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defesa defendeu o
entendimento de que não se configura o crime de desobediência quando a lei extrapenal
comina sanções administrativas ou civis para a conduta desobediente, e não ressalva,
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressamente, a incidência concorrente da norma penal. Alegou também que a ordem de
parada não foi clara e objetiva, visto que o barulho das máquinas e o vento dificultavam a
audição, o que poderia ter levado à desobediência involuntária, e que um dos militares
ofendidos expressou dúvida se o acusado ouviu a ordem verbal.
Melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao crime de desobediência.
O delito restou cabalmente demonstrado. A determinação de parada
foi "perfeitamente entendida pelo Sr. ELIZEU MOURA OLAIA". Os ofendidos confirmaram
que as ordens foram dadas por vozes e gestos, e o próprio apelante, em seu interrogatório,
admitiu ter "visualizado a embarcação da Marinha do Brasil" e "os militares 'apontando as
armas'" para ele. Além disso, o acusado "aparentou reconhecer a Patrulha", que navegava de
forma ostensiva e identificada. A fuga de cerca de 400 (quatrocentos) metros após as ordens
demonstra a Desobediência dolosa. O sargento M. SOUZA declarou que o acusado só parou
porque "o motor da lancha parou", e tentou religá-lo até que os militares apontassem o
armamento para ele.
Quanto ao alegado bis in idem, o entendimento desta corte Castrense é
consolidado no sentido de que "as instâncias administrativa e penal são autônomas e
independentes entre si". O fato de o acusado ter sido autuado administrativamente por
violação do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM) e do
RLESTA (Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário), não afasta a configuração do crime
militar de Desobediência.
Nesse sentido tem decidido esta Corte, servindo como exemplo jurisprudencial
o seguinte julgado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. (...). VIOLAÇÃO DO NE BIS IN IDEM. NÃO CONSTATAÇÃO. LICENCIAMENTO
DECORRENTE DE MAU COMPORTAMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. (...)
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
(..) O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta,
consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar
quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador.
Ainda que o licenciamento do Réu tivesse decorrido do cometimento do delito de deserção,
hipótese não verificada nos presentes autos, a independência das instâncias penal,
administrativa e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem.
Afinal, embora tanto a prática de crime militar quanto a de transgressão disciplinar infrinjam
os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave,
devendo ser apurada na esfera do Direito Penal Militar. (...) Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por unanimidade.
(Apl nº 7000373-05.2023.7.03.0203. Rel. Min CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento:
11/9/2025).

Dessa forma, restou comprovado que o civil ELIZEU MOURA
OLAIA praticou, dolosa e conscientemente, os crimes militares de atentado contra transporte
(art. 283, caput, do CPM) e de desobediência (art. 301 do CPM). A Sentença condenatória
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

está em perfeita consonância com a prova dos autos e com o Direito Penal Militar.

No mesmo diapasão se posicionou PGJM:
23. De início, cumpre registrar que não há controvérsia quanto à autoria e à materialidade
dos crimes de atentado contra transporte (art. 283, caput, do CPM) e de desobediência (art.
301 do CPM), uma vez que o conjunto probatório — composto por depoimentos testemunhais,
documentos, registros audiovisuais relativos ao dia dos fatos e o próprio interrogatório do
apelante — comprova de forma incontestável tanto a ocorrência dos delitos quanto a
identidade de seu autor.
[...]
25. Quanto à primeira tese sustentada pela Defesa constituída — a alegação de atipicidade da
conduta descrita no art. 283, caput, do CPM, que tipifica o crime de atentado contra
transporte —, verifica-se que não assiste razão à nobre Defesa.
26. A tipicidade formal se evidencia na perfeita subsunção da conduta do agente ao tipo penal
descrito, uma vez que o apelante, dolosamente, atentou contra transporte militar em serviço,
conduta esta que se amolda de maneira inequívoca ao núcleo do tipo previsto no referido
dispositivo. Todas as elementares do tipo penal estão presentes: houve o atentado, o objeto
jurídico protegido — a segurança e regularidade dos transportes militares — foi violado, e o
sujeito ativo é penalmente responsável nos moldes exigidos pela norma castrense.
27. No que diz respeito à tipicidade material, observa-se que a conduta também apresenta
relevância penal concreta, pois causou efetivo risco à segurança da atividade militar e atentou
contra a ordem e a disciplina — valores basilares das instituições armadas. A intervenção do
Direito Penal Militar, neste caso, mostra-se legítima e necessária, pois não se trata de um
comportamento insignificante ou destituído de lesividade, mas sim de uma conduta que
compromete diretamente a eficiência do serviço militar e a integridade do transporte sob
jurisdição das Forças Armadas.
28. Portanto, a tipicidade do fato é plenamente configurada tanto sob o aspecto formal — pela
adequação da conduta à norma penal — quanto sob o aspecto material — pela sua lesividade
ao bem jurídico tutelado, o que afasta qualquer alegação de atipicidade.
[...]
30. No que se refere à segunda tese sustentada pela Defesa constituída — a de
desclassificação da forma dolosa prevista no art. 283, caput, do CPM para sua forma culposa,
nos termos do § 2º do mesmo dispositivo legal —, observa-se que tal argumentação não se
sustenta, nem sob o ponto de vista fático, nem sob o probatório, tampouco sob o jurídico.
31. De fato, restou demonstrado nos autos que o apelante realizou manobra náutica brusca
com a embarcação sob sua condução, com o claro propósito de evadir-se do distrito da culpa
e, assim, impedir ou dificultar a navegação fluvial sob jurisdição militar. Tal conduta
caracteriza, inequivocamente, a prática do núcleo do tipo penal descrito no art. 283, caput, do
CPM.
32. Diante das circunstâncias apuradas, não há dúvida de que o agente agiu com dolo. Sua
conduta revela, no mínimo, dolo eventual, na medida em que, ao empreender deliberadamente
a manobra arriscada em ambiente controlado por autoridade militar, assumiu o risco de
produzir o resultado típico, nos exatos termos do art. 33, inc. I, do CPM. Não bastasse, os
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elementos probatórios indicam que o comportamento foi orientado pela vontade livre e
consciente de frustração da atividade de fiscalização fluvial, o que também permite
reconhecer a existência de dolo direto.
33. Dessa forma, não se verifica a presença dos requisitos legais e fáticos que autorizariam a
desclassificação para a modalidade culposa, sendo plenamente caracterizada a forma dolosa
do delito imputado.
34. Nos termos do art. 33, inc. II, do CPM, o crime culposo exige, cumulativamente: 1) a
ocorrência de um resultado lesivo involuntário; 2) a inobservância do dever de cuidado
objetivo (imperícia, imprudência ou negligência); 3) a previsibilidade do resultado; e 4) a
ausência de vontade ou assunção do risco de produzi-lo.
35. No caso concreto, a conduta do acusado revela pleno domínio do fato e consciência da
ilicitude, com ação dirigida de forma voluntária à produção do resultado típico, ou no mínimo
com a assunção do risco de produzi-lo, afastando-se, portanto, qualquer hipótese de culpa
stricto sensu. 36. Dessa forma, impossível a desclassificação para crime culposo.
37. Por fim, a respeito da terceira tese suscitada pela Defesa constituída — a alegação de
atipicidade do crime de desobediência (art. 301 do CPM), sob o fundamento de que o acusado
já teria sido punido na esfera administrativa por meio de sanção pecuniária, o que, em tese,
inviabilizaria nova punição na esfera penal —, verifica-se que a pretensão defensiva não
merece prosperar.
38. É que não há que se falar em bis in idem na hipótese dos autos, haja vista que as
instâncias administrativa e penal são autônomas e independentes entre si, cada qual dotada de
finalidades, pressupostos e consequências jurídicas distintas. A sanção administrativa
eventualmente aplicada em decorrência da mesma conduta não impede, por si só, o exercício
da jurisdição penal militar, sobretudo quando se trata de fatos que atentam contra a disciplina
e a hierarquia, valores estruturantes das Forças Armadas. [...]
Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade e ausentes quaisquer causas
excludente de ilicitude ou culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo
Magistrado a quo ao ora apelante, não merecendo reforma a sentença condenatória.
III - DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do
processo em razão da incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela Defesa, por
falta de amparo legal; e, no mérito, negar provimento ao apelo defensivo, mantendo íntegra a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382549v11 e do código CRC 8564943a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 06/05/2026, às 13:38:37
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382549 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000101-32.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: ELIZEU MOURA OLAIA
ADVOGADO(A): JOHRANN FRITZEN NOGUEIRA (OAB PR074322)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar de nulidade do processo em razão da incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela defesa, por falta de amparo legal; e, no mérito, para negar provimento ao apelo
defensivo, mantendo na íntegra a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Guido Amin Naves.
1. Preliminar
1.1. Da nulidade do processo pela incompetência da Justiça Militar da
União
A defesa constituída suscitou, preliminarmente, a nulidade do feito ab
initio (desde o início), em razão da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para
julgar os fatos, sob o argumento de que a abordagem ocorreu em águas sob jurisdição
paraguaia, em desrespeito ao Acordo de Cooperação Policial Aplicável aos Espaços
Fronteiriços do MERCOSUL, o que demandaria a entrega do apelante às autoridades
estrangeiras.
Inicialmente, é fundamental ressaltar que a própria denúncia descreve os fatos
como tendo ocorrido no Rio Paraná, próximo à fronteira com o Paraguai, durante uma
operação de Inspeção Naval e Patrulhamento, no âmbito da Operação Iguaçu de Garantia da
Lei e da Ordem, realizada por força da Ordem de Movimento Simplificada n.º 565/2023, da
Capitania Fluvial do Rio Paraná (evento 52, item 2, do APF), e do Decreto Presidencial n.º
72.707, de 28 de agosto de 1973, que regulamenta a atuação na área fronteiriça do Rio
Paraná, pertencentes, em condomínio, aos dois países (Brasil/Paraguai).
Neste ponto, é imprescindível trazer a declaração prestada, em juízo, pelo
Segundo-Sargento da Marinha Marcelo Fernandes de Souza, o patrão da lancha “PIAU”
(processo 7000101-32.2024.7.05.0005/PR, evento 102, VIDEO1 e processo 7000101-
32.2024.7.05.0005/PR, evento 102, VIDEO2), que descreve os procedimentos adotados
pelos militares para realização de inspeção naval no Rio Paraná:
“Então, na margem paraguaia a gente não faz nada lá porque são outros artigos e outras leis
na margem. Se o barco estiver abarrancado na margem paraguaia, a gente pode chegar
próximo, se for um barco brasileiro e pedir a documentação. Se for paraguaio, a gente passa
ao lado e deixa em paz. Se estiver navegando, no caso como ele estava navegando, são águas
compartilhadas, então pode sofrer a abordagem.”
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382816 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É, portanto, uma área de águas compartilhadas, onde a Marinha do Brasil, no
exercício efetivo do poder de polícia e da prerrogativa constitucional de proteger os bens e
interesses da União e garantir a lei e a ordem, possui legitimidade para realizar a fiscalização
e a abordagem, patrulhando ambas as margens, sem adentrar no território Paraguaio, em
conformidade com o regime internacional de rios fronteiriços, bem como as normas de defesa
territorial e soberania nacional, conforme expressamente reconhecido pela sentença ora
impugnada (processo 7000101-32.2024.7.05.0005/PR, evento 139, SENT1).
A competência ratione materiae (em razão da matéria) da Justiça Militar da
União é definida pela natureza do crime, conforme o art. 9º, III, “d”, do Código Penal Militar
(CPM), que tipifica como crime militar aqueles cometidos por civil contra militar no
desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de
natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem
pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em
obediência a determinação legal superior.
Os crimes de desobediência (art. 301 do CPM), ao proteger a autoridade militar,
e de atentado contra transporte (art. 283 do CPM), ao tutelar a segurança do equipamento
militar e de sua tripulação, configuram-se como delitos militares em sua essência, atraindo
inexoravelmente a competência especializada.
Assim, ao desobedecer a ordens diretas e ostensivas de militares em serviço
armado, no decorrer de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) – o Segundo-
Sargento Marcelo Fernandes de Souza confirmou, em Juízo, que já era o “quinto dia de
GLO” (processo 7000101-32.2024.7.05.0005/PR, evento 102, VIDEO1 e processo
7000101-32.2024.7.05.0005/PR, evento 102, VIDEO2) –, e ao expor a perigo a lancha
patrulha “PIAU”, bem como seus tripulantes, o apelante atentou de forma direta contra
militar das Forças Armas no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da
ordem pública, violando bens jurídicos primários tutelados pelo Direito Penal Castrense.
Neste sentido está a jurisprudência deste Tribunal, conforme se verifica pelo
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO
301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LEI Nº 9.099/95.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
RECONHECIMENTO.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. É competência da Justiça Militar da
União processar e julgar civil que desobedece à ordem de parada e de permanência de
militar das Forças Armadas no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação
da ordem pública, por ir ao encontro da hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea “d”,
do CPM. Decisão unânime. O entendimento desta Corte pela inaplicabilidade dos institutos
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382816 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

despenalizadores previstos na Lei 9.099/95 está em perfeita harmonia com a Constituição,
com a lei e com o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, o que afasta qualquer
alegação de ofensa aos princípios da isonomia/igualdade, da eficiência, da razoabilidade e da
proporcionalidade. O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o
julgador, mesmo diante de um fato típico, penalmente reprovável, considere a pena
desnecessária diante das circunstâncias posteriores e concomitantes ao delito, bem como das
condições pessoais do agente, o que não ocorreu, pois o acusado colocou em risco pedestres e
outros motoristas ao pilotar a moto na contramão durante sua evasão, decorrente da
desobediência à ordem de parada e de permanência, o que não deve ser considerado uma
mera infração administrativa, mas uma conduta penalmente típica e relevante. A conduta
praticada pelo Apelante é típica, antijurídica e culpável, estando presente o dolo específico
consistente na sua vontade de violar, contrariar e desobedecer militar no cumprimento efetivo
de ordem legal emanada por autoridade competente. Apelo desprovido. Decisão unânime.
(STM. Apelação Criminal n.º 7000035-08.2024.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Julgado em 6/6/2024, DJe 14/6/2024.) (Grifei.)
Vale ressaltar que, no Direito Penal Militar, a extraterritorialidade assume
caráter de regra, não de exceção, justificada pela necessidade de tutelar a Pátria e seus
interesses essenciais, englobando o crime cometido “no todo ou em parte no território
nacional, ou fora dele”, conforme o art. 7º, caput, do CPM:
Art. 7º Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito
internacional, ao crime cometido, no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele,
ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça
estrangeira.
Na mesma linha, o art. 6º do CPM, ao definir o lugar do crime, adota a teoria da
ubiquidade, considerando praticado o fato “no lugar em que se desenvolveu a atividade
criminosa, no todo ou em parte”, regra da qual decorre a competência inarredável da Justiça
Militar da União para o julgamento de condutas cuja execução se iniciou em águas sob sua
jurisdição e poder de polícia:
Art. 6º Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa,
no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, bem como onde se produziu ou
deveria produzir-se o resultado. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar
em que deveria realizar-se a ação omitida.
Ora, é inegável que a execução do crime, especialmente a desobediência às
ordens de parada e a ação de fuga, iniciou-se quando o apelante avistou a lancha patrulha
militar e guinou sua embarcação, dando início a uma perseguição que começou sob jurisdição
brasileira, uma vez que a patrulha vinha do Rio Iguaçu para o Rio Paraná e avistou a
embarcação do apelante no percurso.
Em complemento a esta fundamentação, a alegação da defesa, ancorada no
Acordo de Cooperação Policial Aplicável aos Espaços Fronteiriços do MERCOSUL, foi
acertadamente rechaçada pelo Juízo de primeira instância. É imperioso reiterar que o acordo
invocado para suscitar a incompetência, não estava, à época dos fatos, formalmente
internalizado no ordenamento jurídico brasileiro com força de lei em vigor.
Conforme o art. 49, I, da Constituição Federal Brasileira, os tratados e acordos
internacionais que impliquem compromissos gravosos ao patrimônio nacional ou à soberania
dependem de aprovação do Congresso Nacional por meio de decreto legislativo para que
passem a ter força vinculante e imperativa no País:
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382816 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
A despeito de já ter se transformado no Decreto Legislativo n.º 182 em
7/7/2025,
nos termos da sentença de primeira instância (processo
7000101-
32.2024.7.05.0005/PR, evento 139, SENT1), o aludido acordo, idealizado pelo Projeto de
Decreto Legislativo n.º 166/2022, ainda se encontrava em trâmite no Poder Legislativo na
data dos fatos e da própria sentença:
Constata-se do link apresentado em nota de rodapé pela ilustre Defesa Constituída em sede
de
Alegações
Escritas,
https://concordia.itamaraty.gov.br/detalhamentoacordo/12376?
TituloAcordo=policial&tipoPesquisa=1&TipoAcordo=BL,TL,ML, que nada foi inserido
quanto ao necessário Decreto Legislativo, exatamente por inexistir a norma legal
regulamentadora do aludido Acordo celebrado entre os Estados do MERCOSUL.
Por outro lado, em consulta realizada junto ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados[2],
muito embora o aludido Acordo tenha sido aprovado pelo Senado Federal em 2023, o Projeto
de Decreto Legislativo (PDL) nº 66/2022 [sic] encontra-se em fase de análise pelo Plenário
daquele Órgão Legislativo Federal, razão pela qual ainda não possui força vinculante.
Ou seja, a ausência de sua promulgação e incorporação ao direito pátrio retira
qualquer fundamento jurídico válido para a pretensão de nulidade por violação à norma
internacional, prevalecendo a legislação interna e os atos legitimados pelo Decreto
Presidencial n.º 72.707/1973 vigentes à época dos fatos.
Logo, pelo que se verifica, a Marinha do Brasil agiu no estrito cumprimento de
seu dever legal e constitucional, sendo legítima a abordagem e a subsequente prisão do
apelante.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do processo
pela incompetência da Justiça Militar da União, por falta de amparo legal.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A defesa constituída do civil Elizeu Moura Olaia interpõe recurso de apelação
contra a sentença proferida, em 6/6/2025, pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou à pena unificada de 2
anos e 1 mês de reclusão, como incurso nos arts. 301 (desobediência) e 283 (atentado contra
transporte), ambos do Código Penal Militar (CPM), em concurso material, a ser cumprida no
regime aberto, sem o benefício da suspensão condicional da pena (processo 7000101-
32.2024.7.05.0005/PR, evento 139, SENT1).
A defesa, em suas razões de apelação (processo
7000101-
32.2024.7.05.0005/PR, evento 155, RAZAPELCRIM1), requereu a absolvição do crime de
atentado contra transporte (art. 283 do CPM), com base na alínea “b” do art. 439 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), por ausência de dolo, sustentando que a manobra evasiva
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382816 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

teria sido realizada para evitar a colisão com pedras submersas e não para ameaçar a
embarcação militar. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para a forma
culposa, prevista no parágrafo 2º do art. 283 do CPM.
Em relação ao crime de desobediência (art. 301 do CPM), a defesa alegou a
atipicidade da conduta, pela ocorrência de bis in idem (duas vezes pela mesma razão), haja
vista que o apelante já havia sido punido na esfera administrativa com sanção pecuniária pela
mesma infração náutica.
O Ministério Público Militar (MPM), em contrarrazões (processo 7000101-
32.2024.7.05.0005/PR, evento 158, CONTRAZAP1), refutou as teses defensivas e requereu
a manutenção integral da sentença condenatória.
2.2. Razões de decidir
Consta nos autos que em 13/11/2023, durante uma operação de inspeção naval
da Marinha do Brasil no Rio Paraná, o apelante, condutor da embarcação “LAMBARI”,
ignorou repetidas ordens legais de parada emanadas pelos militares a bordo da lancha
“PIAU”. Em ato contínuo, para evitar a abordagem, o apelante empreendeu fuga por cerca de
400 (quatrocentos) metros, descartando volumes não identificados na água, e, em seguida,
realizou uma brusca manobra evasiva (curva de 180º para bombordo - esquerda), que
desestabilizou a embarcação militar e quase causou um abalroamento, expondo a risco a
tripulação, que incluía o Segundo-Sargento da Marinha Marcelo Fernandes de Souza, o Cabo
da Marinha Lucas de Oliveira Saraiva e o Soldado Fuzileiro Naval da Marinha Bruno de
Souza Gomes Godói (processo 7000101-32.2024.7.05.0005/PR, evento 1, INIC1).
O civil Elizeu Moura Olaia foi condenado pelos crimes tipificados nos arts. 301
(desobediência) e 283 (atentado contra transporte), ambos do CPM, que assim dispõe:
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
(...)
Art. 283. Expor a perigo aeronave, ou navio próprio ou alheio, sob guarda, proteção ou
requisição militar emanada de ordem legal, ou em lugar sujeito à administração militar, bem
como praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação aérea, marítima,
fluvial ou lacustre sob administração, guarda ou proteção militar:
Pena - reclusão, de dois a cinco anos.
O Juízo de primeira instância, em sentença clara e detalhada, rebateu todas as
argumentações da defesa e impôs o decreto condenatório, o qual, após minuciosa análise dos
autos, deve ser mantido em sua integralidade, conforme pleiteado pelo órgão ministerial de
primeiro e de segundo grau.
2.2.1 Da tipicidade e autoria do crime de desobediência (artigo 301 do
CPM)
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382816 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa alegou a atipicidade do crime de desobediência sob o argumento de
que a aplicação de sanção administrativa prévia configura bis in idem (proibição de dupla
punição pelo mesmo fato), devendo prevalecer a punição administrativa expedida pela
Capitania Fluvial do Rio Paraná.
Tal tese, recorrente na criminalística naval, não encontra guarida no regime
constitucional e penal brasileiro, especialmente no âmbito da Justiça Militar. A jurisprudência
consolidada desta Corte reconhece a independência e autonomia das esferas sancionatórias –
a administrativa, a civil e a penal.
Neste sentido, traz-se à colação o seguinte julgado desta Corte Castrense:
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
PROCESSUAL.
EMBARGOS
INFRINGENTES NO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NATUREZA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O
Conselho de Justificação é um processo especial instaurado no âmbito das Forças Armadas,
com vistas a julgar a capacidade do oficial de carreira permanecer na ativa devido a questões
éticas e morais, por isso, de natureza administrativa. 2. No contexto dos Conselhos de
Justificação, os Embargos Infringentes não são aceitáveis em razão: i. da natureza
administrativa dos processos; ii. da especificidade da legislação que os rege; iii. do princípio
da taxatividade, que limita os recursos a aqueles expressamente previstos; iv. do objetivo de
garantir a celeridade e a proteção da disciplina militar. 3. Técnica de Julgamento Ampliado se
restringe a hipóteses bem delimitadas do processo judicial de natureza cível, quais sejam,
interposição de Apelação e de Agravo de Instrumento, bem como ajuizamento de Ação
Rescisória. Ademais, outro fator impeditivo, também previsto no CPC, encontra-se descrito no
inciso III do § 4º do art. 942, o qual estabelece a impossibilidade de aplicação da citada
técnica de julgamento quando a decisão não unânime for proferida pelo Plenário, o caso do
Conselho de Justificação. 4. Esta Corte Castrense preconiza que o termo inicial para a
prescrição de 6 anos do direito de punir administrativamente se opera com o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória, ou seja, considera-se o período prescricional a
contar da decisão final oriunda do Juízo criminal. Observa-se que entre a instauração do
Conselho de Justificação e o trânsito em julgado da condenação penal passaram-se apenas 3
meses, ou seja, dentro do prazo. 5. A lei não determina um prazo final para punir na esfera
ética e moral. Contudo, dentro das máximas jurídicas da proporcionalidade, da razoabilidade
e da dignidade da pessoa humana, pode-se conceber o mesmo prazo de 6 anos para se
concluir o processo administrativo. Desse modo, o Acórdão desta Corte Castrense em
Conselho de Justificação, que decidiu pela perda do posto e patente do Impetrante, foi
publicado ainda dentro do direito de punir estatal. 6. A independência das esferas de atuação
do poder estatal é consagrada pelo Direito brasileiro. Assim, um mesmo fato jurídico pode
ter reflexos penais, administrativos e civis. Significa dizer que os acontecimentos que deram
suporte a um determinado processo no foro criminal podem, por sua natureza e
circunstância, servir de subsídio para um julgamento administrativo, sem que isso
represente um bis in idem. 7. Segurança denegada. Decisão por unanimidade. (STM.
Mandado De Segurança Criminal n.º 7000651-80.2024.7.00.0000. Relator Ministro Péricles
Aurélio Lima De Queiroz. Julgado em: 5/2/2025, DJe 14/2/2025.) (Grifei.)
A sanção aplicada pela autoridade marítima, consubstanciada no Auto de
Infração n.º 961P2024000091, decorreu da violação ao Regulamento da Lei de Segurança do
Tráfego Aquaviário (LESTA, Lei n.º 9.537/1997) e ao Regulamento Internacional para Evitar
Abalroamento no Mar (RIPEAM), caracterizando uma infração disciplinar naval.
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382816 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrapartida, o crime de desobediência, previsto no art. 301 do CPM,
tutela o bem jurídico "administração militar", visando à proteção da autoridade e da execução
dos atos de serviço militar. O núcleo da conduta criminosa reside no menosprezo à ordem
legal emanada por militares em serviço ativo.
A aplicação da multa administrativa não esgota a capacidade punitiva do Estado
na esfera penal, visto que a agressão a bens jurídicos distintos (segurança da navegação
versus autoridade militar) autoriza a duplicidade de sanções.
O art. 301 do CPM estabelece a conduta de “desobedecer a ordem legal de
autoridade militar”, tutelando o bem jurídico complexo da autoridade e disciplina militares.
Enquanto a autoridade marítima atuava para prevenir riscos náuticos e punir a infração do
Regulamento (aspecto administrativo), a ordem de parada propriamente dita visava,
primariamente, à realização do ato de serviço militar de inspeção naval e combate a ilícitos
transfronteiriços, no contexto de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO),
conforme a declaração prestada em juízo pelo ofendido Segundo-Sargento da Marinha
Marcelo Fernandes de Souza: “Nessa ocasião, essa operação ela estava numa magnitude
maior que ela estava envolvida quando tocou GLO. Era o quinto dia de GLO.” (processo
7000101-32.2024.7.05.0005/PR,
evento
102,
VIDEO1
e
processo
7000101-
32.2024.7.05.0005/PR, evento 102, VIDEO2).
A desobediência, neste cenário de atuação militar ostensiva e fardada, atinge a
intangibilidade do poder de comando dos agentes da Força Armada, o que justifica a
intervenção do Direito Penal Militar. A tese da defesa ignora a natureza peculiar do crime
militar, que protege valores estruturantes essenciais à instituição.
O esforço defensivo em atribuir a atipicidade da conduta à alegada dificuldade
de oitiva das ordens verbais, em virtude do barulho dos motores, é fragilizado pelos próprios
elementos de prova. O Segundo-Sargento da Marinha Marcelo Fernandes de Souza, o patrão
da lancha “PIAU”, embora tenha consentido que não poderia garantir a audição das ordens
verbais devido ao ruído, foi categórico ao afirmar que “os gestos de parar, possivelmente ele
tenha visto” (processo 7000101-32.2024.7.05.0005/PR, evento 102, VIDEO1 e processo
7000101-32.2024.7.05.0005/PR, evento 102, VIDEO2).
Essa percepção é reforçada pela filmagem feita pelo Cabo da Marinha Lucas de
Oliveira Saraiva, iniciada logo após ser constatada intenção de fuga do apelante (processo
7000191-74.2023.7.05.0005/PR, evento 1, VIDEO2), porquanto ficou visível que o apelante
olhou e reagiu negativamente ao gestos de parar dos militares, e pelas afirmações harmônicas
dos ofendidos e das testemunhas militares de que a lancha patrulha possui a identificação
Marinha do Brasil em ambos os bordos, ou seja, dos dois lados da embarcação.
É incontroverso, portanto, que o apelante tinha plena ciência da identidade da
embarcação que o perseguia e da inequívoca ordem de parada que estava sendo transmitida
por meio de sinais universalmente conhecidos.
O próprio apelante, em seu interrogatório, forneceu o elemento probatório mais
contundente do dolo na desobediência, ao afirmar que visualizou o intento da abordagem,
mas decidiu não parar por medo de ter sua embarcação apreendida, uma vez que carregava
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382816 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material de pesca que poderia configurar infração ambiental ou crime de pesca ilegal devido
ao
período
do
defeso
(processo
7000101-32.2024.7.05.0005/PR,
evento
102,
VIDEO8 e processo 7000101-32.2024.7.05.0005/PR, evento 102, VIDEO9).
Ao tomar a decisão consciente de não acatar a ordem legal com a finalidade de
resguardar seu patrimônio e evitar sanções por outras infrações – atitude que o levou a
descartar material na água –, o apelante revelou o dolo de desobedecer a autoridade militar
legalmente constituída no exercício de suas funções, consumando o delito do art. 301 do
CPM.
A alegação de “confusão mental” apresentada pela defesa figura-se como mero
artifício recursal, desprovida de força probatória frente à confissão do apelante de que sua
ação foi motivada pela tentativa de evitar o perdimento do bem, o que prova a consciência da
ilicitude de sua conduta perante a fiscalização.
O conjunto probatório, incluindo o vídeo da abordagem e os depoimentos
convergentes dos três militares (Segundo-Sargento M. Souza, Cabo Saraiva e Soldado
Godói), demonstra de forma inconteste que ordens claras de parada foram verbalizadas e
gesticuladas, e foram ostensivamente ignoradas pelo apelante.
Logo, não havendo dúvidas quanto ao dolo do apelante de frustrar a fiscalização
militar, elemento subjetivo exigido para a configuração do tipo penal, muito menos quanto à
independência das esferas administrativa, a civil e a penal, é imperiosa a manutenção da
condenação pelo crime de desobediência.
2.2.2 Da análise do dolo no crime de atentado contra transporte (art. 283
do CPM)
A defesa pleiteia a absolvição ou a desclassificação do crime de atentado contra
transporte (art. 283, caput, do CPM) para a modalidade culposa (§ 2º), pela suposta ausência
de dolo, argumentando, para tanto, que, como a manobra evasiva visava a evitar a colisão
com pedras submersas, não constituiu perigo concreto para a lancha militar.
É imprescindível analisar que o tipo penal em questão é um crime de perigo, ou
seja, sua consumação se dá com a mera exposição a risco do bem jurídico tutelado, que neste
caso é a segurança e regularidade dos transportes sob guarda ou administração militar.
A materialidade e o perigo concreto gerado pela conduta do apelante foram
robustamente provados durante a instrução. O apelante efetuou uma manobra conhecida
como “cavalo de pau”, a qual os militares descreveram como abrupta e violenta, fazendo com
que o motor de popa da sua embarcação passasse a poucos centímetros da cabeça do Soldado
Fuzileiro Naval da Marinha Bruno de Souza Gomes Godói, que se encontrava a bombordo
(esquerda) da embarcação militar, colocando em risco a integridade física de toda a
tripulação.
O Segundo-Sargento Marcelo Souza, o patrão da lancha “PIAU”, confirmou,
em juízo, que apenas com a sua perícia, guinando bruscamente para boreste (direita), foi
possível evitar o abalroamento, que teria sido de graves proporções (processo 7000101-
32.2024.7.05.0005/PR, evento 102, VIDEO1 e processo 7000101-32.2024.7.05.0005/PR,
evento 102, VIDEO2).
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382816 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A alegação defensiva de que a manobra visava a evitar pedras submersas foi
devidamente desqualificada pela Sentença com base no Laudo de Exame Pericial n.º 01/2024,
que expressamente consignou: “Destaca se afirmar que no local não existe nenhum
obstáculo visível que justificasse a manobra conforme pode ser analisada na figura
B1” (processo 7000191-74.2023.7.05.0005/PR, evento 52, LAUDOPERIC6).
Embora a defesa tenha tentado argumentar que o perito se referiu apenas a
obstáculos visíveis, o que se exige do condutor, sobretudo em área de fiscalização, é o
conhecimento do risco e a adoção de postura que minimize a potencialidade de dano.
No presente caso, o que se observa é uma ação deliberada e altamente arriscada,
praticada no contexto de uma fuga ostensiva de uma autoridade militar. A manobra brusca e
perigosa, realizada com pleno conhecimento da presença e proximidade da embarcação
militar em perseguição, configura, no mínimo, dolo eventual.
A alegação da defesa de que a manobra constituiu um estado de necessidade
para desviar de pedras submersas não é corroborada pelas provas técnicas ou testemunhais. O
Laudo de Exame Pericial n.º 01/2024 (processo 7000191-74.2023.7.05.0005/PR, evento 52,
LAUDOPERIC6) foi categórico ao afirmar textualmente que “no local não existe nenhum
obstáculo visível que justificasse a manobra conforme pode ser analisada na figura B1”.
Embora o rio pudesse estar em momento de primeiras inundações, conforme
alegado pela defesa, o fato de o apelante ter optado pela manobra evasiva descrita – a brusca
curva de 180º para bombordo (esquerda), rabeando sua popa com o motor em direção à
lancha militar, em uma trajetória que visivelmente colocou em risco a integridade física do
militar Soldado Godói – demonstra uma assunção de risco incompatível com a alegação de
culpa consciente ou de estado de necessidade, que exige uma ação proporcional e justificada.
Impõe-se considerar que o crime de atentado contra transporte (art. 283 do
CPM) é um delito de perigo concreto. A sentença, ao analisar as provas, corretamente atestou
que a manobra gerou risco real à embarcação e à tripulação, sendo a ausência de colisão um
mero acaso decorrente da perícia do Segundo-Sargento Marcelo Souza, que, como patrão da
lancha, realizou guinada à boreste (direita) para evitar o impacto.
O Segundo-Sargento Marcelo Souza, afirmou, em juízo, que, com a manobra, a
lancha do apelante “rabeou” e levantou o motor, o qual “passou muito próxima da cabeça
do
Soldado
Godói”
(processo
7000101-32.2024.7.05.0005/PR,
evento
102,
VIDEO1 e processo 7000101-32.2024.7.05.0005/PR, evento 102, VIDEO2). Tal dinâmica,
ocorrida durante perseguição em alta velocidade, evidencia a intenção do agente de dificultar
o transporte militar sob o risco de provocar dano, elemento volitivo que é a essência do dolo
eventual.
Ao escolher uma manobra de emergência que, sabidamente, geraria uma forte
marola e um risco de abalroamento lateral em outra embarcação que estava na sua esteira
(posição de perseguição), o apelante assumiu o risco do resultado lesivo, afastando a hipótese
de modalidade culposa, prevista no § 2º do art. 283 do CPM, que exige a inobservância do
dever objetivo de cuidado, mas sem a aceitação do risco.
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382816 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, pelo se verifica, a conduta do apelante não se reduz a mera imprudência,
mas sim a um ato deliberado de violação da segurança do transporte militar no intuito de
frustrar a ação de autoridade legal, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal doloso.
A manobra brusca e perigosa, realizada com pleno conhecimento da presença e
proximidade da embarcação militar, configura, no mínimo, dolo eventual. O apelante,
querendo a fuga (dolo direto), agiu com total desconsideração pela integridade física dos
militares e pela segurança da embarcação da Marinha, assumindo o risco de provocar o
abalroamento ou o naufrágio.
O reconhecimento do dolo eventual é suficiente para a condenação no caput do
art. 283 do CPM, impedindo, assim, a desclassificação para sua forma culposa, onde o
elemento volitivo do risco é inexistente.
Portanto, diante do cabal conjunto probatório, que inclui o vídeo, a prova
pericial e as testemunhas militares, resta afastada qualquer dúvida sobre a intenção do
apelante em atentar contra a segurança do transporte militar, tornando inconteste a
condenação pela prática do crime previsto no art. 283 do CPM.
2.3. Da dosimetria da pena
A dosimetria da pena foi fixada pelo Juízo de primeira instância em 1 mês de
detenção para o crime de desobediência (art. 301 do CPM), e 2 anos de reclusão para o crime
de atentado contra transporte (art. 283 do CPM), resultando em uma pena unificada de 2 anos
e 1 mês de reclusão, em regime aberto (processo 7000101-32.2024.7.05.0005/PR, evento
139, SENT1).
O rigoroso processo de individualização da pena em primeira instância
verificou a presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, como a primariedade e os
bons antecedentes, o que permitiu a fixação das penas-base no patamar mínimo legal para
ambos os crimes.
No que concerne ao crime de desobediência, a pena mínima de 1 mês de
detenção, como prevista na lei, foi mantida, uma vez que não foram identificadas
circunstâncias agravantes ou atenuantes que justificassem qualquer alteração.
Para o crime de atentado contra transporte, a pena mínima de 2 anos de reclusão
também foi corretamente mantida, refletindo a aplicação do princípio da intervenção mínima
do direito penal militar, dado o reconhecimento judicial de ser o apelante um civil primário e
sem mácula em seus registros.
O Juízo sentenciante observou o art. 69 do CPM e considerou as circunstâncias
judiciais em sua integralidade (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade,
motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima), verificando a
suficiência da pena mínima legal para a reprovação e prevenção das condutas.
A aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 79 do CPM, foi
igualmente correta. As duas condutas delitivas – desobedecer à ordem (art. 301 do CPM) e
expor a perigo o transporte militar (art. 283 do CPM) – foram praticadas mediante ações
autônomas, em momentos distintos e com desígnios autônomos, ainda que no contexto da
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382816 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesma perseguição policial. Primeiro, manifestou-se a desobediência reiterada por meio de
gestos e da fuga; subsequentemente, e para frustrar a iminente abordagem resultante de sua
prévia desobediência, o apelante realizou a manobra perigosa que configurou o atentado
contra transporte.
Assim, a regra do cúmulo material revela-se juridicamente adequada aos fatos.
A fixação do regime prisional aberto para o cumprimento da reprimenda, nos
termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal (CP), se deu em razão do quantum da pena
aplicada (2 anos e 1 mês de reclusão) e das circunstâncias pessoais favoráveis do condenado.
Da mesma forma, o Juízo de primeira instância negou, de forma fundamentada,
a suspensão condicional da pena (sursis), citando a expressa proibição contida no art. 84 do
CPM, o qual veda o benefício ao condenado por crime a cuja pena máxima cominada for
igual ou superior a dois anos.
Desta forma, a dosimetria empreendida em primeira instância se mostra
irrepreensível sob todos os aspectos, não havendo qualquer reparo a ser feito na reprimenda
imposta, que se mostra proporcional à gravidade das condutas praticadas.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela defesa constituída do civil Elizeu Moura Olaia e de negar-lhe provimento para manter a
sentença recorrida, que o condenou à pena unificada de 2 anos e 1 mês de reclusão, pela
prática dos crimes previstos nos arts. 301 e 283, ambos do CPM, em concurso material, sem a
concessão do sursis por expressa vedação legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382816v5 e do código CRC 18ce217f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/04/2026, às 17:59:23
7000101-32.2024.7.05.0005
40001382816 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR